Tribunal: STF
Processo: RHC 231805
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edilberto Cordeiro de Araujo, assistido pela Defensoria Pública da União (DPU), contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 830.510/SP. (documentos eletrônicos 22 e 23)  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi condenado “[...] pelo crime do artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos”. (documento eletrônico 5, p. 4)  



    Neste recurso, sustenta que:  



    “O paciente foi condenado à pena de 5 meses , como incurso no art. 28, inciso II, da Lei n.11.343/2006; além de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, por violação ao art. 329, do Código Penal.



    Em julgamento do apelo da acusação, o TJSP reformou a sentença para condenar o paciente como incurso no art. 33 da Lei de Drogas, impondo a pena final de 5 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, mais 583 dias-multa. A decisão transitou em julgado.



    O paciente buscou a assistência jurídica por meio de carta encaminhada ao Superior Tribunal, que por força do Termo de Cooperação Técnica 002/2020, a remeteu para a Defensoria Pública da União. Verificada a patente ilegalidade ocorrida na apenação do réu, a defesa impetrou o presente remédio constitucional.



    O STJ denegou a ordem, primeiro monocraticamente e depois por seu colegiado,



    em acórdão assim ementado: [...].



    [...]



    De plano se observa que o fato de já haver trânsito em julgado definitivo no TJSP contra o qual seria cabível ação revisional, não impede o conhecimento da ilegalidade cometida contra o paciente.



    Em que pese a conclusão do STJ, temos que no caso há patente ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    No caso em exame, observa-se sem qualquer necessidade de reanálise de fatos e provas dos autos, mas da simples moldura fática havida no feito que a condenação do paciente pelo delito de tráfico, com reforma da sentença de primeiro grau, se mostra coação ilegal a ser reparada por esta Corte Suprema.



    Como restou inconteste nos autos, o paciente foi preso com porções de crack fragmentadas com peso líquido de 2,35g e 1 porção de maconha com peso líquido de 4,2g.



    A sentença produzida logo após a audiência de instrução trouxe: ‘Analisando a prova colhida sob o crivo do contraditório, e respeitada a sempre ponderada posição do Ministério Público, entendo que neste caso não ficou provada a traficância, apesar dos indícios incluindo as informações que os policiais tinham sobre o réu. A quantidade de drogas é pequena, e embora o tipo penal de tráfico não exija grande quantidade, é fato que a encontrada se harmonia com a versão do réu. Tratavam-se de poucas porções de ‘crack’ e apenas uma de maconha. Em Juízo, nenhuma outra prova foi produzida de forma a estabelecer com a certeza necessária que aquela droga se destinava à traficância. Por este motivo, entendo deva haver a desclassificação almejada pela Defesa, da qual pede-se licença para discordar com relação à nulidade da prova porque se trata de crime permanente. O dinheiro, não está ligado à traficância, razão pela qual defiro a sua restituição.’



    A situação fática está posta na sentença e não demanda qualquer revolvimento, o que seria incabível nesta via estreita



    Já a decisão aqui combatida, mantendo o entendimento do TJSP, trouxe:



    ‘A conclusão obtida pela Corte paulista sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em razão de denúncias anônimas apontado o paciente como traficante de drogas, policiais civis passaram a realizar campanas para investigá-lo em sua residência, onde também funcionava um bar, e puderam constatar movimentação típica de mercancia, na qual objetos eram entregues a pessoas que ali passavam através do portão da casa, razão pela qual realizaram a abordagem e puderam apreender os entorpecentes no balcão do bar e escondidos em buracos de tijolos próximos à pia do estabelecimento (e-STJ, fls. 20/21) –; não bastasse isso, o paciente também ostenta uma condenação anterior por tráfico de drogas, tudo isso a indicar que ele estava praticando novamente a mercancia ilícita no local’.



    Em que pese o argumento do STJ de que entender de modo diferente do que o trazido pelo TJSP demandaria imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, temos que sim, a pretensão da defesa pode ser alcançada sem maiores mergulhos nas provas dos autos.



    Mesmo assim, impende que se repise que a pretensão da defesa não esbarra na reanalise dos fatos e provas existentes nos autos, e sim busca demonstrar que os elementos incontroversos reconhecidos no acórdão do TJSP são suficientes para fundamentar a sentença absolutória como feito na sentença de primeiro grau.



    Em que pese ser estreita a via do Habeas Corpus, não há proibição para o conhecimento de fato incontroverso reconhecido nas instâncias ordinárias, pois não é possível a aplicação da norma sem o exame do respectivo suporte fático.



    O contrário importaria em evidente afronta aos princípios da ampla defesa e acesso ao Judiciário, já que impediria o acesso à instância superior àquele que tem direito a um novo exame da causa quando constatada patente ilegalidade. A questão trazida nesta impetração é que se espera seja conhecida por este Tribunal é a insuficiência dos argumentos apresentados para sustentar a condenação por tráfico.



    [...]



    De tudo, verificado que a questão trazida não demanda maior incursão na esfera fática, e uma vez que as circunstâncias que se buscam alterar já foram reconhecidas nas decisões anteriores, não havendo qualquer discussão fática em tais pontos, de se prover o presente Recurso Constitucional, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau, desclassificando a conduta do paciente para a descrita no art. 28, II da Lei de Drogas”. (documento eletrônico 37, pp. 5-7 e 9, grifei)  



    Em 28/8/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 59).  



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opinou pelo não provimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO PESSOAL DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO. PRETENSÃO QUE RECLAMA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INSUSCETÍVEL DE SER REALIZADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS (E DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. IDONEIDADE DA CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (documento eletrônico 61, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. 



    Nesse sentido:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/5/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.403 AgR/MS, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    Para além disso, quanto à pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente, impende consignar que esse pedido implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na via estreita do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 228.417 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Absolvição. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma deste Tribunal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 224.778 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/3/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator